Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704194-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRAZ FELIZARDO DA SILVEIRA, RAQUEL CRISTINE DE MACEDO GONCALVES, SERGIO LUIZ FELICISSIMO, ANDERSON TADEU DE SOUZA FERREIRA, ANA MARIA FREIRE DIAS, JULIO CEZAR MAMEDIO REZENDE, CLECIO MARTINELLI FRANCA, LUIS CARLOS RUCHEL DE MATOS, SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 144425338, na origem) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator